Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de fixação de alimentos contra sentença que havia arbitrado pensão alimentícia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada filho menor. A parte apelante sustenta incapacidade financeira para suportar o valor estabelecido, em razão de renda mensal reduzida e instável, pleiteando a redução do percentual para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os alimentos fixados na sentença devem ser reduzidos, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar é compartilhada entre os genitores, devendo cada um contribuir na proporção de seus recursos, conforme os arts. 1.694 a 1.696 e 1.703 do Código Civil, bem como o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A fixação do valor deve observar o equilíbrio entre as necessidades presumidas dos menores e a efetiva capacidade contributiva do alimentante, sem comprometer a própria subsistência deste.
5. A prova constante dos autos indica que a apelante exerce atividade autônoma com renda mensal modesta e instável, o que evidencia a excessividade do patamar arbitrado na origem.
6. A redução para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, embora compatível com a capacidade alegada, revela-se insuficiente para suprir as necessidades dos alimentandos.
7. O percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, dividido em partes iguais entre os filhos, equilibra adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, atendendo tanto à manutenção dos menores quanto à subsistência da alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, assegurando o sustento dos menores sem inviabilizar a subsistência do alimentante.
2. A obrigação alimentar é solidária entre os genitores, cabendo a ambos contribuir de forma proporcional aos seus recursos.
3. A redução do valor arbitrado em primeira instância é possível quando o percentual fixado se mostra desarrazoado frente à realidade financeira do alimentante.